Tribunal: TJMT
Processo: 1031800-75.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031800-75.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Desconsideração da Personalidade Jurídica]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[THAYANNY DOS SANTOS SANTIAGO - CPF: 027.560.881-61 (ADVOGADO), FILADELFO DOS REIS DIAS - CPF: 047.942.901-44 (AGRAVANTE), PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA - CNPJ: 01.377.852/0002-46 (AGRAVADO), HUMBERTO MARQUES DA SILVA - CPF: 250.277.938-39 (ADVOGADO), RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MARCOS VINICIUS NUNES RAMALHO - CPF: 005.887.181-06 (ADVOGADO), FERNANDA TOMAZ MENDES - CPF: 019.583.821-16 (ADVOGADO), KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - CNPJ: 00.619.901/0001-66 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SERLY MARCONDES ALVES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. CONFUSÃO PATRIMONIAL. DESVIO DE FINALIDADE. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, acolheu o pedido para estender a responsabilidade patrimonial ao sócio majoritário da empresa executada, com inclusão no polo passivo da execução principal. A decisão teve como fundamento a constatação de esvaziamento patrimonial da pessoa jurídica e indícios de confusão patrimonial entre a empresa e o sócio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais previstos no art. 50 do Código Civil, com a redação da Lei no 13.874/2019, que autorizam a desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a ocorrência de desvio de finalidade ou confusão patrimonial entre a empresa executada e o sócio agravante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida observa o devido processo legal, com contraditório e ampla defesa, conforme os
arts
. 133 a 137 do Código de Processo Civil.

A empresa executada, embora formalmente ativa, não apresenta bens penhoráveis, não entrega declarações fiscais desde 2017 e demonstra aparente inatividade econômica, caracterizando-se como mera estrutura formal.

O sócio agravante detém quase a totalidade das cotas da empresa e mantém o controle de outras sociedades empresárias, reforçando os indícios de confusão patrimonial.

A jurisprudência pátria admite a desconsideração da personalidade jurídica diante de esvaziamento patrimonial doloso e manutenção de atividade empresarial paralela pelos sócios.

As diligências realizadas por meio dos sistemas judiciais disponíveis (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
) demonstram o esgotamento dos meios ordinários de localização de bens.

A desconsideração da personalidade jurídica tem caráter excepcional e episódico, permitindo o alcance do patrimônio dos sócios beneficiados pelo abuso, sem implicar na extinção da pessoa jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil.

A inexistência de bens penhoráveis e a inatividade da empresa podem caracterizar abuso da personalidade jurídica quando vinculadas à atuação empresarial paralela dos sócios.

A instauração do incidente é válida quando demonstrado o esgotamento das diligências ordinárias para a localização de bens da devedora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 50, §§ 1o e 2o; CPC,
arts
. 133 a 137.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, AI 10000210199634002, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 25.03.2022; TJ-SP, AI 2344349-78.2023.8.26.0000, Rel. Des. Walter
Exner
, j. 29.02.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
1031800-75.2025.8.11.0000

FILADELFO DOS REIS DIAS
X
PRENORTE INDÚSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FILADELFO DOS REIS DIAS, com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos da Ação de Desconsideração da Personalidade Jurídica no 1026951-39.2022.8.11.0041, ajuizada por PRENORTE INDUSTRIA DE ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA, julgou procedente o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, e determinou a inclusão do agravante, na qualidade de sócio majoritário, no polo passivo da execução principal, com a extensão da responsabilidade patrimonial (0032995-38.2015.8.11.0041).

Para tanto,
o agravante sustenta, em síntese, que a decisão agravada não observou os requisitos legais previstos no artigo 50 do Código Civil, uma vez que não há nos autos prova cabal de confusão patrimonial ou desvio de finalidade. Argumenta que a fundamentação do juízo de origem baseou-se em meras presunções, tais como a ausência de bens em nome da empresa e a suposta inatividade desde 2017, sem diligência suficiente para comprovar o alegado abuso da personalidade jurídica.

Aduz ainda que o incidente foi processado prematuramente, sem o esgotamento prévio dos meios de localização de bens da sociedade executada.

Requereu a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão
recorrida
para que seja indeferido o pedido de desconsideração da personalidade jurídica.

O pedido liminar recursal de efeito suspensivo foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

A controvérsia recursal cinge-se à análise da presença dos requisitos legais para a desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Kullinan
Engenharia E Construção Ltda
, com a consequente inclusão do agravante
Filadelfo dos Reis Dias
no polo passivo da execução.

Na espécie, o
instituto da desconsideração da personalidade jurídica, positivado no art. 50 do Código Civil, com redação dada pela Lei no 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica), estabelece:

Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso.
(Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019)

§ 1oPara os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza
.

§ 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por:

I -
cumprimento
repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa;

II -
transferência
de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e

III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial.

O Código de Processo Civil, por sua vez, regulamentou o procedimento para a desconsideração da personalidade jurídica nos artigos 133 a 137, assegurando o contraditório e a ampla defesa.

No caso em análise, após detido exame dos autos,
verifica-se
que a decisão
recorrida
não merece reparos.

Com efeito, depreende-se dos autos, que
após regular tramitação do incidente, com observância do contraditório e da ampla defesa, concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da desconsideração da personalidade jurídica, notadamente a confusão patrimonial e o desvio de finalidade.

Mais precisamente,
a empresa executada KULLINAN ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA, apesar de formalmente ativa, não apresenta bens passíveis de penhora, não realiza declarações de imposto de renda desde 2017 e, aparentemente, não exerce atividade empresarial efetiva, o que sugere sua utilização como mero instrumento formal, desprovido de substância econômica própria.

Ademais, restou demonstrado que o agravante
, o Sr. Filadelfo Dos Reis Dias
, sócio majoritário da executada, detendo 99% das cotas sociais, é também controlador de um extenso grupo empresarial, composto por diversas outras empresas, conforme documentação juntada pela parte agravada, o que reforça os indícios de confusão patrimonial.

Importante destacar que, embora a mera insolvência ou dificuldade financeira da pessoa jurídica não seja, por si só, fundamento suficiente para a desconsideração da personalidade jurídica, o conjunto probatório dos autos revela um quadro fático que transcende a simples inadimplência, apontando para um padrão de conduta incompatível com a autonomia patrimonial que justifica a aplicação da medida excepcional.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria tem
admitido a desconsideração da personalidade jurídica quando evidenciado o esvaziamento patrimonial da empresa em benefício dos sócios, especialmente quando estes mantêm próspera atividade empresarial em outras frentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE - REQUISITO EXTRÍNSECO - RECURSO TEMPESTIVO - DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA - REQUISITOS LEGAIS - ENCERRAMENTO IRREGULAR - ESVAZIAMENTO PATRIMONIAL - ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. 1. O recurso de agravo de instrumento interposto no prazo legal é tempestivo.
2 .
A desconsideração da personalidade jurídica, prevista no artigo 50 do Código Civil, constitui medida excepcional e só deve ser deferida se o interessado comprovar, de forma segura, ter havido abuso de direito caracterizado pelo desvio de finalidade da empresa ou pela confusão entre os bens desta e os de seus sócios. 2. O encerramento irregular das atividades, o abuso da personalidade jurídica consubstanciado na confusão e esvaziamento patrimonial autorizam a desconsideração da personalidade jurídica.

(TJ-MG - AI: 10000210199634002 MG, Relator.: José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 25/03/2022, Câmaras Cíveis / 15a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/03/2022)

Ainda:

Agravo de instrumento. Execução de título extrajudicial. Incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Abuso caracterizado. Inadimplemento e esvaziamento patrimonial da empresa executada. Coexistência de empresas, constituídas pelos mesmos sócios, com atividades idênticas. Decisão mantida. Recurso improvido.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2344349-78.2023.8.26 .0000 Presidente Prudente, Relator.: Walter
Exner
, Data de Julgamento: 29/02/2024, 36a

Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/02/2024)

No caso concreto, o agravante, em sua defesa, limitou-se a negar genericamente a ocorrência de abuso da personalidade jurídica, sem apresentar elementos concretos que demonstrassem a efetiva separação patrimonial entre a empresa executada e seu patrimônio pessoal ou justificassem a ausência de bens da pessoa jurídica.

Quanto à alegação de que não foram esgotados os meios de localização de bens da executada, verifico que tal argumento não procede, uma vez que foram realizadas diversas diligências nos sistemas disponíveis ao Poder Judiciário (
Sisbajud
,
Renajud
e
Infojud
), todas infrutíferas, o que demonstra o esgotamento razoável das vias ordinárias de satisfação do crédito.

Ressalte-se que a desconsideração da personalidade jurídica não implica a extinção da pessoa jurídica, mas apenas o afastamento episódico de sua autonomia patrimonial para permitir que o credor alcance os bens dos sócios que se beneficiaram do abuso, conforme bem pontuado na decisão
de origem.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025